Tribunal: TJDFT
Processo: 0730561-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730561-30.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO SERAFIM DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. LAUDOS PERICIAIS. QUANTIDADE DE DROGA. INCOMPATIBILIDADE COM O MERO USO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO CONFIGURADO. I - Inviável a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse para consumo pessoal, quando o acervo probatório angariado nos autos indica, com a certeza necessária, que o entorpecente apreendido se destinava à mercancia ilícita. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - Não se desclassifica o crime de tráfico para aquele de porte para uso pessoal, quando a quantidade de entorpecente é incompatível com o mero uso e quando a prisão em flagrante ocorre em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. IV - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, pugnando pela desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo próprio, sob o argumento de que o fato de o acusado estar em um local conhecido pelo tráfico de drogas, não quer dizer que ele estaria comercializando entorpecentes. Afirma que comprou a droga para usar sozinho e que não iria vender e nem a compartilhar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, o STJ possui o entendimento no sentido de que “Quanto à pretendida desclassificação do crime de tráfico, inafastável a incidência do verbete n. 7 da Súmula do STJ, pois chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial” (AgRg no REsp n. 2.022.975/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025